Tribunal: TJSP
Processo: 1013850-13.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Exigência de aviso prévio de 60 dias para se efetivar ao cancelamento unilateral requerido pela segurada. Não cabimento. Artigo 17, parágrafo único da RN 195/2009 que foi invalidado em Ação Civil Pública. ANS que já emitiu nova RN de no 455/2020 dando efetivo cumprimento à decisão preferida na ação coletiva. Cobrança do

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Exigência de aviso prévio de 60 dias para se efetivar ao cancelamento unilateral requerido pela segurada. Não cabimento. Artigo 17, parágrafo único da RN 195/2009 que foi invalidado em Ação Civil Pública. ANS que já emitiu nova RN de no 455/2020 dando efetivo cumprimento à decisão preferida na ação coletiva. Cobrança do aviso prévio afastado.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899555
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013850-13.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE, é apelado MAGNA VITA COMÉRCIO DE
PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013850-13.2019.8.26.0011 -Voto no 27810 – F R PINHEIROS - NMMO
2
VOTO No: 27.810
APEL. No: 1013850-13.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL F. R. PINHEIROS
JUIZ(A) DE 1a INST.: EDUARDO TOBIAS DE AGUIAR MOELLER
APTE.: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
APDA.: MAGNA VITA COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.
Plano de saúde coletivo. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito. Exigência de aviso prévio de 60 dias para se efetivar
ao cancelamento unilateral requerido pela segurada. Não
cabimento. Artigo 17, parágrafo único da RN 195/2009 que foi
invalidado em Ação Civil Pública. ANS que já emitiu nova RN
de no 455/2020 dando efetivo cumprimento à decisão preferida
na ação coletiva. Cobrança do aviso prévio afastado.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls.
199/203
que,
JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS ajuizada por MAGNA VITA COMÉRCIO DE PRODUTOS
VETERINÁRIOS LTDA contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,
tornando definitiva a liminar de fls. 32/33 e, declarando a nulidade da cláusula 30.1.1 (fls.
131) nos termos da Resolução 455/20 da ANS. Declarou, ainda, a inexigibilidade de
quaisquer valores em nome da autora perante a empresa requerida e determinou à ré que
providenciasse, em 10 (dez) dias, a baixa de todos os débitos em nome da autora.
Determinou à ré que não proteste e não negative o nome da autora,
sob pena de multa diária de R$ 250,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013850-13.2019.8.26.0011 -Voto no 27810 – F R PINHEIROS - NMMO
3
Ante a sucumbência mínima da autora, condenou a requerida,
ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.
Da decisão apelou a requerida (fls. 208/218).
Aduz que o contrato é claro em prever que, para o cancelamento do
contrato, deverá haver o aviso prévio de 60 dias, prazo esse que deve ser respeitado.
O contrato de saúde da empresa se iniciou em 22/03/2012, ao sendo
que solicitou o seu cancelamento em 13/09/2019. Desta forma, em consonância com o
pactuado, cumpre observar o que dispõe a cláusula 30.1.1 das Condições Gerais do plano, a
qual exigia o cumprimento do prazo mínimo de vigência do contrato, autorizado o
cancelamento do plano de seguro saúde, desde que referida solicitação seja realizada com,
no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento, sendo que,
nesse período, a Estipulante é obrigada a pagar com o valor referente ao prêmio.
Sustenta que o caput do artigo 17 da Resolução Normativa n. 195
da ANS não foi revogado, de modo que as condições do contrato continuam vigentes.
A cobrança dos valores e a inscrição do nome da empresa apelada
nos Órgãos de Proteção ao Crédito é legítima, em conformidade com as condições
contratuais.
Por fim, pugna pelo acolhimento do recurso para julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial.
Recolhidos os valores de preparo, foram apresentadas contrarrazões
(fls. 225/229).
É o relatório.
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que o autor, ora apelado,
alegou, em síntese, que discordou de reajuste aplicado pela ré ao contrato de saúde
empresarial e, assim, solicitou em 13.9.2019 a rescisão do contrato. Alegou que em
21.8.2019 já havia pagado a mensalidade relativa aos serviços da ré entre 23.8.2019 e
23.9.2019, não estando inadimplente. A ré, entretanto, passou a exigir aviso prévio para a
resilição e cobrou mensalidade subsequente, o que seria indevido. Invocou a autora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013850-13.2019.8.26.0011 -Voto no 27810 – F R PINHEIROS - NMMO
4
precedente da ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101, que teria declarado a nulidade do
parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 da ANS. Pleiteou a autora a suspensão da
cobrança de R$ 3.722,12 com vencimento em 20.12.2019 e indenização por danos morais.
A inicial de fls. 1/10 veio instruída com a adesão contratual (fls.
19/22), pedido de cancelamento protocolado (fls. 23/25), pagamento em 21.8.2019 (fls.
26), aviso de negativação (fls. 27).
Deferiu-se a tutela de urgência (fls. 32/33).
A ré contestou às fls. 46/64. Alegou que a autora solicitou a
rescisão do contrato em 13.9.2019 e que a rescisão teria ocorrido em 12.11.2019 ante o
prazo de 60 dias de antecedência.
Alegou que a cláusula 30.1.1 prevê o aviso prévio de 60 dias de
antecedência, o que justificaria o cancelamento do contrato apenas em 12.11.2019 e a
exigibilidade das últimas duas prestações (competência de 09/19 e 10/19).
A contestação veio instruída com o contrato (fls. 86/171) e
informação sobre a negativação (fls. 175).
Sobreveio sentença de parcial procedência às fls. 199/203 contra a
qual se insurgiu a requerida.
Pois bem.
Inicialmente, cabe destacar que, em que pese a autora seja pessoa
jurídica, não houve a descaracterização da relação consumerista, notadamente porque, a
contratação de seguro saúde não é utilizada como insumo de sua atividade econômica.
Ao que se apura dos autos, a empresa autora não desejando manter
mais contrato com a seguradora, requereu o cancelamento do plano, oportunidade em que a
ré exigiu o cumprimento de aviso prévio que, de acordo com a alegação da parte autora, foi
de 60 dias.
É cediço que o artigo 17, parágrafo único da Resolução Normativa
no 195/2009, previa que, in verbis:
“Art. 17. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de
cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por
adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado
entre as partes.
Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à
saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser
rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013850-13.2019.8.26.0011 -Voto no 27810 – F R PINHEIROS - NMMO
5
mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de
sessenta dias.”
Assim, em razão dessa expressa disposição, a apelada pretendia a
cobrança de 60 dias.
Sucede que, a ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.5101,
proposta pela Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro
- Procon-RJ em face da ANS, que tramitou na Justiça Federal, vinculada ao TRF-2,
reconheceu a invalidade do artigo supracitado, de certo, ainda, que referida decisão tem
abrangência nacional, na medida em que esta ação coletiva foi proposta em face da agência
reguladora responsável e a lide que aqui se discute está dentro dos limites objetivos e
subjetivos desta decisão.
A propósito, no sistema de recursos repetitivos, o Tema no 480 do
c. Superior Tribunal de Justiça consignou que “(...) os efeitos e a eficácia da sentença
coletiva que não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e
subjetivos do que foi decidido.”
Nessa toada, com razão a r. sentença que declarou a nulidade da
cláusula em discussão e, por consequência, afastou a exigência de aviso prévio para o
cancelamento unilateral pelo contratante, já que referida exigência se traduz em manifesta
onerosidade excessiva imposta ao consumidor, ou nas palavras da Desembargadora Federal
Vera Lúcia Lima da Silva, relatora da ação coletiva, in verbis: “(...) cumpre ressaltar que a
autorização, concedida pelo artigo 17 da RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde
coletivos estabeleçam, em seus contratos, cláusulas de fidelidade de doze meses, com
cobrança de multa penitencial, caso haja rescisão antecipada dentro desse período, viola
o direito e liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado
mais vantajoso, bem como enseja à prática abusiva ao permitir à percepção de vantagem
pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao
arrepio dos incisos II e IV, do art. 6o, do CDC. Diante de tal quadro, restou configurada a
abusividade do art. 17 da Resolução Normativa da ANS no 195, na medida em que tal
dispositivo deixa os usuários de plano de saúde em situação de desvantagem em relação
as operadoras e obrigam o consumidor, sob pena de suportar penalidades, a permanecer
vinculado a determinado plano de saúde, mesmo que este não atenda mais suas
necessidades.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013850-13.2019.8.26.0011 -Voto no 27810 – F R PINHEIROS - NMMO
6
Ademais, em efetivo cumprimento à decisão proferida na ação
coletiva, cabe salientar que a ANS emitiu a Resolução Normativa no 455 de 30/03/2020,
revogando o parágrafo único do art. 17 da RN 195 de 2009.
Assim, em razão desta decisão, esse tem sido o entendimento
adotado por este Tribunal:
“Apelação Cível. Plano de saúde Ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com obrigação de fazer Controvérsia quanto à
legalidade da cobrança das mensalidades no período de notificação
prévia de 60 dias para cancelamento do contrato coletivo Cláusula
contratual de exigência de aviso prévio que tem por fundamento o
parágrafo primeiro do artigo 17 da Resolução Normativa 195/09 da
ANS Dispositivo normativo declarado nulo em decisão proferida pelo
Egrégio Tribunal Regional Federal da 2a Região na ação coletiva
0136265-83.2013.4.02.5101, movida pelo Procon/RJ em face da ANS
Abusividade da cláusula contratual que exige notificação prévia de
cancelamento de 60 dias reconhecida Impossibilidade de cobrança das
mensalidades após a solicitação de cancelamento do contrato
Inexigibilidade do débito reconhecida Dever da operadora de retirar o
nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito Sentença reformada.
Dá-se provimento ao recurso”. (Apelação Cível no 1013932-
95.2019.8.26.0576, Rel. Des. Christine Santini, 1a Câm. Dir. Privado, j.
11/06/2020)
“Plano de saúde. Cláusula de fidelidade. Precedente. Julgamento de
ACP que declarou abusividade da imposição revogação do parágrafo
único da resolução normativa 195 da ANS. Cobrança indevida. Recurso
da autora parcialmente provido prejudicado o recurso da requerida”.
(Apelação Cível
no 1009682-65.2019.8.26.0011, Rel. Des. Ronnie Herbert Barros Soares,
10a Câm. Dir. Privado, j. 30/06/2020)
Portanto, mantém-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Em razão da nova sucumbência, deverá a ré arcar com mais 5% do
valor da causa, a título de honorários, ante o trabalho adicional desenvolvido pelo
advogado da parte adversa. Esse valor deverá ser corrigido desde a publicação do v.
Acórdão e com juros de mora a contar do trânsito em julgado.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição,
todos dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Saliento ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013850-13.2019.8.26.0011 -Voto no 27810 – F R PINHEIROS - NMMO
7
fundamentado e objetivo, portanto, desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
De
todo
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO PROVIMENTO as recurso.
COELHO MENDES
Relator